Tribunal: TJSP
Processo: 0101436-91.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Contrato de alienação fiduciária. Busca e apreensão envolvendo equipamentos para montagem de cozinha. Fase de conhecimento. Réus não citados. R. sentença de extinção, nos moldes do art. 924, V, do CPC, com apelação só do Banco demandante.

Liminar deferida e não cumprida, não tendo havido a citação. Intimado o recorrente a manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de

Ementa:
Contrato de alienação fiduciária. Busca e apreensão envolvendo equipamentos para montagem de cozinha. Fase de conhecimento. Réus não citados. R. sentença de extinção, nos moldes do art. 924, V, do CPC, com apelação só do Banco demandante.

Liminar deferida e não cumprida, não tendo havido a citação. Intimado o recorrente a manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça em 10.04.07. Inércia por mais de doze anos. Ação de busca e apreensão ajuizada em agosto/03. Inexistência de conversão em execução, de modo que inaplicável o disposto no art. 924, V, do CPC.

No caso em tela, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que não citados os requeridos. Demanda que tramita há mais de dezessete anos, não tendo havido, sequer, citação. Prescrição do direito material operada, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Cód. Civil. Extinção da ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0101436-
91.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S.A., são apelados CAFÉ LUCAS E BUENO LTDA - ME, VANIA DOS
SANTOS, SANDRA MARIA MORIZONO e LEONARDO TOMYOSHI
MORIZONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101436-91.2003.8.26.0100 -Voto no 36.910
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A - (autor)
APDOS.: CAFÉ LUCAS E BUENO LTDA. ME. e outros - (réus)
JUÍZA DRA. RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
V O T O No 36.910
EMENTA:
Contrato de alienação fiduciária. Busca e apreensão
envolvendo equipamentos para montagem de cozinha. Fase
de conhecimento. Réus não citados. R. sentença de
extinção, nos moldes do art. 924, V, do CPC, com apelação
só do Banco demandante.
Liminar deferida e não cumprida, não tendo havido a
citação. Intimado o recorrente a manifestar-se acerca da
certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça em 10.04.07.
Inércia por mais de doze anos. Ação de busca e apreensão
ajuizada em agosto/03. Inexistência de conversão em
execução, de modo que inaplicável o disposto no art. 924,
V, do CPC.
No caso em tela, não há que se falar em prescrição
intercorrente, eis que não citados os requeridos. Demanda
que tramita há mais de dezessete anos, não tendo havido,
sequer, citação. Prescrição do direito material operada,
nos termos do art. 206, § 5o, I, do Cód. Civil. Extinção da
ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta só pelo Banco
autor, em ação de busca e apreensão, envolvendo equipamentos
para montagem de cozinha (descritos a fl. 17), contra r. sentença
de fls. 210/211, cujo relatório adoto, onde julgou-se extinto o
feito, nos moldes do art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento
da prescrição intercorrente.
Irresignado, insurge-se só o Banco demandante, fls.
215/224. Em apertada síntese, aduz que merece ser anulada a
r. sentença. Salienta que não houve desídia a ensejar a
prescrição intercorrente, bem como que citação interrompe a
prescrição, nos termos do art. 240, do Cód. Civil, destacando que
o termo inicial para contagem desta ocorre com a intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101436-91.2003.8.26.0100 -Voto no 36.910
3
parte para dar andamento ao feito. Relata, ainda, que no
anterior sistema processual, revogado, não havia a expressa
previsão da prescrição intercorrente no processo de execução
comum. Afirma que, durante a suspensão do processo, nos
termos do art. 791, III, do CPC, não se pode falar que a execução
estava paralisada por inércia do exequente, mas que fora
deferida ante a inexistência de bens do devedor passíveis de
penhora. Por fim, aduz que, conforme art. 1056 do CPC, o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional, contido no art.
924, V, do CPC, é a data da vigência do atual Cód. processual.
À causa deu-se o valor de R$ 18.641,19, e,
agosto/03, fl. 05.
Cédula de crédito comercial, fls. 15/20.
Liminar deferida, fl. 55, e não cumprida, fls.
174/178.
É o relatório, em complementação ao que consta a
fl. 215.
O recurso não comporta conhecimento.
De largada, verifica-se que, ao contrário do que
constou na r. sentença, bem como na peça defensiva, a ação
em tela não é de execução, mas sim de busca e apreensão.
O pleito de conversão em execução somente fora
efetuado a fl. 200, pedido este que sequer fora analisado, ante a
extinção do feito.
Compulsando-se os autos verifica-se que, após
deferida a liminar de busca e apreensão, com determinação de
citação dos réus, fl. 55, foram várias as tentativas de localização
do paradeiro dos equipamentos objetos do contrato.
Sequer houve citação dos demandados.
Observa-se que, conforme certidão lavrada pelo
Sr. Oficial de Justiça, fl. 176, datada de maio/16, parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101436-91.2003.8.26.0100 -Voto no 36.910
4
equipamentos haviam sido localizados, mas não foram
apreendidos por não ter a parte autora, embora instada,
providenciado os meios necessários para a remoção dos
mesmos.
Assim, o que se tem é que não se poderia ter
reconhecido a extinção do feito nos moldes do art. 924, V, do
CPC.
Por outro lado, patente a desídia do Banco
demandante.
O recorrente fora intimado a fl. 179, em março de
2007, para se manifestar acerca da certidão negativa de fl. 178.
Sua inércia fora certificada a fl. 181v, tendo sido os
autos remetidos ao arquivo.
Peticionou o demandante nos autos somente em
março de 2017, dando inicio a uma sequencia de pleitos de
desarquivamentos e expedição de certidões de objeto e pé,
absolutamente nada pleiteando acerca do andamento do feito,
em atendimento ao despacho de fl. 179.
Somente em maio de 2019, fl. 200, como
sobredito, manifestou-se o acionante pela conversão da ação de
busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
Ato contínuo, sem haver pronunciamento quanto à
conversão, determinou-se que o requerente falasse sobre a
prescrição intercorrente, fl. 201.
Reconhecendo-se que não se está diante de
processo executivo, cai por terra a fundamentação trazida pelo
autor em suas razões recursais.
Veja-se que da data do ajuizamento da ação, qual
seja, 19 de agosto de 2003, transcorreram-se mais de
dezessete anos e, até a presente data os réus não foram
citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101436-91.2003.8.26.0100 -Voto no 36.910
5
O caso não revela, pois, a ocorrência de
prescrição intercorrente, posto que esta somente ocorre após a
interrupção pela citação.
Sem citação, não há que se falar na interrupção da
prescrição e, assim, não há outra solução a não ser declarar o
decurso do prazo prescricional do direito do autor, que, nos
termos do art. 206, § 5o, I, do Cód. Civil, era de cinco anos.
O recurso está, portanto, prejudicado, pois a
declaração de prescrição acarreta julgamento nos termos do art.
487, II, do CPC, com resolução do mérito.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado